Tribunal: TJBA
Processo: 8001952-62.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8001952-62.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADAILTON CONCEIÇÃO SILVA PINHO Advogado(s): ALMERINDO ABILIO DE SOUZA FILHO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0000199-13.2000.8.05.0000.GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS REAJUSTADA EM PERCENTUAL INFERIOR AO VENCIMENTO BÁSICO. ALEGAÇÕES DE QUE A RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE INCORPORA OS VALORES CONCEDIDOS JUDICIALMENTE AOS GANHOS DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO RE 870947. PAGAMENTO INTEGRAL IMEDIATO SEM A FORMAÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Acórdão apresentada pelo ESTADO DA BAHIA em face da Execução Individual proposta por ADAILTON CONCEIÇÃO SILVA PINHO , consistente no cumprimento do título judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança nº 0000199-13.2000.8.05.0000, julgado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança pleiteada para garantir o reajuste da Gratificação por Serviços Prisionais - GSP nos mesmos percentuais do reajuste dos vencimentos dos servidores prisionais. Inicialmente, não merece amparo as alegações do Ente Estatal no sentido de que o acórdão concessivo da segurança teria perdido sua eficácia após a reestruturação remuneratória da carreira. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 596.663 /RJ (Tema nº 494), fixou tese no sentido de que a eficácia de decisões sobre relações de trato continuado permanece apenas enquanto mantidos os pressupostos da determinação. Na presente hipótese, para acolhimento das alegações do Executado seria necessário que demonstrasse que teria ocorrido de fato a revisão com o mesmo percentual nos vencimentos e da gratificação paga aos agentes penitenciários (“Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários”) ou, ainda, a respectiva incorporação, entretanto não restou devidamente provado, o que consequentemente afasta a tese alegada. Da análise da planilha de cálculos, constata-se que o Exequente somente computou as parcelas devidas a partir do momento em que foi admitido no cargo de agente penitenciário, ocorrido em 14/11/2009. As parcelas constantes da planilha são posteriores à data da impetração do mandamus, não havendo se falar em excesso de execução neste aspecto. Entretanto, assiste razão ao executado no que se refere à parcela de 13º salário do ano de 2009, esta deverá ser calculada de forma proporcional, equivalente a 02/12 avos, novembro e dezembro/2009. Quanto ao regime legal de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o tema já fora decido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar com Repercussão Geral - Recurso Extraordinário nº 870.947 - Tema 810. Nestas condições, deve incidir os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, qual seja, IPCA-E.Os juros moratórios devem ser mantidos no percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art.1º-F, de acordo com a Medida Provisória nº 2.180-35 de 2001. O pleito para pagamento do crédito de forma integral mediato sem a formação de precatório não poderá ser acolhido, porquanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 889173/MS, firmou tese com repercussão geral reconhecida, considerando que “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”. Impugnação à Execução acolhida parcialmente, apenas para determinar a retificação dos cálculos, no que tange à proporcionalidade do 13º salário que será em 2/12 avos, quanto à incidência dos juros legais, deverão ser aplicados segundo a forma delineada no RE 870947. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, devidos pelo Executado, dada a sucumbência mínima do Exequente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Impugnação à Execução n.° 8001952-62.2020.8.05.0000 de Salvador/BA, impugnante ESTADO DA BAHIA e impugnado ADAILTON CONCEIÇÃO SILVA PINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Plenária do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.